Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013331-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), VITOR TIAGO DA SILVA MATOS - CPF: 100.285.861-58 (PACIENTE), LUCAS SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 096.297.451-00 (PACIENTE), JUIZO 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE DOS FAVORECIDOS – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROCEDÊNCIA
– CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DOS PACIENTES QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS –
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita.

2.

Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura dos favorecidos (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes pelo juízo
a quo
.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

VITOR TIAGO DA SILVA MATOS

LUCAS SOARES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT,
que decretou a prisão preventiva
dos increpados no bojo do auto de prisão em flagrante n.o
1001155-82.2022.8.11.0029

(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

De início, o i. Defensor Público esclarece brevemente que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito no dia
04/07/2022
e, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública, permanecendo segregados desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, sustenta a tese de
carência de fundamentação idônea
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade das prisões em argumentos genéricos e divorciados do contexto fático, além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade dos pacientes ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nessa esteira, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição das prisões provisórias por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Em reforço à possibilidade de concessão liminar da ordem, sustenta
a
excepcionalidade e a subsidiariedade
do claustro cautelar, mormente

diante das conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais, que inclusive deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu
estado

de

coisas

inconstitucional
, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, que facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante pugna pela
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes, ainda que tenham a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se os respetivos alvarás de soltura.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada ao ID 134334666.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 134476676), ocasião em que foram solicitadas informações ao d. juízo impetrado, que as prestou por meio do documento digital anexado no ID 134671172.

Por meio do parecer registrado sob o ID 136229171, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Infere-se dos autos eletrônicos que no dia
04/07/2022
, uma operação integrada da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil foi deflagrada no município da Canarana, visando combater o tráfico de entorpecentes na região.

Constata-se ainda que os servidores da segurança pública já monitoravam o imóvel situado à rua Mondaí como possível ponto de mercancia de entorpecentes. Em posse de tais informações, por volta das 22h30min, após breve campana, os policiais constataram que dependentes químicos adquiriram entorpecente no local vigiado. Ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem nos suspeitos que estavam transacionando a droga, oportunidade em que prenderam
VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
e
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO
, ora pacientes.

Nesse contexto, diante das fundadas suspeitas, os policiais realizaram busca domiciliar no imóvel e lograram apreender
11 (onze) unidades de substância análoga a CRACK; 03 (três) unidades de substância análoga a MACONHA; 04 (quatro) unidades de “pinos” usados para armazenar cocaína, com resquícios de substância entorpecente; a quantia de R$ 189,45 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em espécie;
balança de precisão; petrechos comumente utilizados na mercancia espúria, além de objetos sem procedência
.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública;
permanecendo à disposição do Estado desde então
.

A título de contextualização, transcrevo os decretos constritivos objurgados,
in verbis:

“Termo - VITOR TIAGO DA SILVA MATOS

In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática delituosa de tráfico de drogas.

Os policiais responsáveis pela ocorrência, relataram que em cumprimento a ordem de operações da SESP, foi deflagrada a OPERAÇÃO NARCO BRASIL, com objetivo de combater a mercancia de drogas na cidade, afirmam-se que uma residência situada na rua Mondaí já estava sendo monitorada há alguns dias pela equipe policial.

Extrai-se do depoimento policial que em determinado momento visualizaram a chegada de duas pessoas na referida residência certamente para adquirir droga, ocasião que realizaram a abordagem.

Relata-se que ao adentrarem na residência, em um dos quartos localizaram diversas porções de substância análoga a crack e maconha, ainda no interior do imóvel fora apreendida uma balança de precisão pequena, no local, havia apetrechos utilizados para embalar droga, como papel alumínio e insulfilm, além de dinheiro e cadernos de anotações com nomes de pessoas conhecidas na cidade por tráfico.

Consta ainda que os dois usuários identificados no momento da abordagem relataram ter ido até o local para adquirir droga.

A testemunha Wanderson Ricardo confirmou no depoimento prestado na delegacia que teria se dirigido a residência dos flagrados para adquirir R$50,00 (cinquenta reais) de “crack”. No mesmo sentido, a testemunha Andriel Gomes (usuário de droga) afirmou que foi até a residência adquirir R$20,00 (vinte reais) de “maconha” do flagrado Lucas, afirmando que já comprou droga no mesmo local em outras ocasiões.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti,
verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, visto que as circuntâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada do flagranteado do convívio social,

em que pese a ausência de antecedentes criminais, sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata fortes indícios da comercialização de drogas, tais atividades ilícitas afeta diretamente a saúde pública desta cidade e a paz social
.

Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o crime imputado ao conduzido prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de VITOR TIAGO DA SILVA MATOS já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP

Termo – LUCAS SOARES DO NASCIMENTO

In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática delituosa de tráfico de drogas. Os policiais responsáveis pela ocorrência, relataram que em cumprimento a ordem de operações da SESP, foi deflagrada a OPERAÇÃO NARCO BRASIL, com objetivo de combater a mercancia de drogas na cidade, afirmam-se que uma residência situada na rua Mondaí já estava sendo monitorada há alguns dias pela equipe policial. Extrai-se do depoimento policial que em determinado momento visualizaram a chegada de duas pessoas na referida residência certamente para adquirir droga, ocasião que realizaram a abordagem. Relata-se que ao adentrarem na residência, em um dos quartos localizaram diversas porções de substância análoga a crack e maconha, ainda no interior do imóvel fora apreendida uma balança de precisão pequena, no local, havia apetrechos utilizados para embalar droga, como papel alumínio e insulfilm, além de dinheiro e cadernos de anotações com nomes de pessoas conhecidas na cidade por tráfico. Consta ainda que os dois usuários identificados no momento da abordagem relataram ter ido até o local para adquirir droga. A testemunha Wanderson Ricardo confirmou no depoimento prestado na delegacia que teria se dirigido a residência dos flagrados para adquirir R$50,00 (cinquenta reais) de “crack”. No mesmo sentido, a testemunha Andriel Gomes (usuário de droga) afirmou que foi até a residência adquirir R$20,00 (vinte reais) de “maconha” do flagrado Lucas, afirmando que já comprou droga no mesmo local em outras ocasiões.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, visto que as circuntâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada do flagranteado do convívio social, em que pese a ausência de antecedentes criminais, sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata fortes indícios da comercialização de drogas, tais atividades ilícitas afeta diretamente a saúde pública desta cidade e a paz social. Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o crime imputado ao conduzido prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS SOARES DO NASCIMENTO já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP.
”
[ID
134671172
, p. 03/09]

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais concluo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

Como se sabe
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, a partir da decisão transcrita alhures, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.o grau demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
,
tendo-a aferido com base nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, a exemplo da própria situação de flagrância, do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e dos depoimentos dos agentes de segurança prestados em sede inquisitorial.

Como é cediço,
o decreto e a manutenção da prisão preventiva
não exigem certeza acerca da conduta atribuída aos segregados
, bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria ou participação para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, assim como ocorre
in casu.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que
o juízo não se desincumbiu de explanar, de maneira satisfatória, as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura dos increpados causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possuem, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre
sustentáculos genéricos
- sendo, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que
“
verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, visto que as circuntâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada do flagranteado do convívio social, em que pese a ausência de antecedentes criminais,
sua soltura coloca em risco a
ordem pública
na medida em que se constata fortes indícios da comercialização de drogas, tais atividades ilícitas afeta diretamente a saúde pública desta cidade e a paz social
”
(sic)
; não se descuida que
o magistrado da instância singela apenas menciona os requisitos legais do art. 312 do CPP
, todavia,
não os concatena com qualquer fator empírico e concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade dos pacientes poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo
.

Demais disso, para justificar a imposição da segregação cautelar à bem da ordem pública, a autoridade judiciária ressalta que a mercancia espúria “
afeta diretamente a saúde pública desta cidade e a paz social
”; no entanto, tais fatores estão implícitos na gravidade abstrata do delito imputado, de modo que não se prestam a evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta, tampouco a justificar a imposição da medida mais gravosa aos increpados – os quais, frise-se,
são jovens
(18 e 19 anos), primários, com residência fixa e que exercem ocupação lícita
(ID 134334666 - p. 28/37).

A propósito, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, não é considerada fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão preventiva. Veja-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se
de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem públic
a.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe
04/06/2021
)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC
25-06-2015
)

Deste modo,
não se verificando elementos concretos nas decisões

capazes de evidenciar a presença de riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inc. IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos novos e contemporâneos que recomendem a restrição à liberdade dos pacientes, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

Por fim, consigo que, uma vez reconhecida a inidoneidade da motivação empregada pela d. autoridade impetrada, com a concessão da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes; tem-se por
prejudicada a análise das demais teses suscitadas neste remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
e
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO
, para o fim de
RELAXAR

as prisões preventivas
impostas no bojo do APFD n.o 1001155-82.2022.8.11.0029 (PJe), pelo d. Juízo da 1o Vara da Comarca de Canarana/MT, que deverá
expedir os competentes alvarás de soltura em favor dos pacientes
, colocando-os em liberdade,
após ampla verificação de que não se encontram presos por outros motivos.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022